Tribunal: TJBA
Processo: 8001986-96.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001986-96.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MATHEUS VINICIUS PEREIRA SILVA LEITE

Advogado(s):FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. CUSTAS MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que homologou pedido de desistência da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação do pedido de desistência da ação antes da apresentação de contestação ou da constituição de advogado pela parte ré, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, além das custas processuais. 3. O art. 90 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de extinção do processo com base na desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente
. 4
. No presente caso, embora a autora tenha requerido a desistência da ação após o cumprimento da liminar e a citação do réu, não houve constituição de advogado pelo réu, tampouco oferecimento de contestação.
Sendo assim, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que, não houve participação efetiva da parte ré na relação processual. 5. Contudo, a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, uma vez que a desistência foi formulada unilateralmente pela parte autora, após o início do processo e o cumprimento de diligências processuais relevantes.
6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001986-96.2024.8.05.0032
, sendo Apelante
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e Apelado

MATHEUS VINICIUS PEREIRA SILVA LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07